Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003641-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), LINDALVA DA SILVA LOUSADO - CPF: 983.888.271-20 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em recurso interposto por instituição financeira, voltado à suspensão da execução de astreintes.

A agravante sustenta a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, a existência de saldo devedor em favor da própria instituição e a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de alienação do bem objeto do contrato.

A decisão agravada entendeu que a intimação via Diário da Justiça Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, conforme § 2o do art. 513 do CPC, afastando a aplicação da Súmula 410/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC, diante da alegação de ausência de intimação pessoal, da existência de saldo devedor e da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por suposta alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela recursal requer a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
Em cognição sumária, não se evidenciam os requisitos para concessão da tutela, sendo correta a decisão que reconheceu a possibilidade de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC.

A alegação de saldo devedor em favor da instituição não impede a execução atual, sendo matéria a ser discutida em ação própria.

Ausência de perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final que justifique a suspensão da execução das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por meio eletrônico, quando o executado possui advogado constituído nos autos, é suficiente para fins do art. 513, § 2o, do CPC. 2. A alegação de saldo devedor em favor da instituição financeira deve ser deduzida em ação própria, não sendo causa suficiente para suspensão da execução de astreintes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformada, a agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo quanto a
inadmissibilidade da execução das astreintes, por ausência de intimação pessoal da devedora para o cumprimento da obrigação de fazer. Aponta a existência de saldo devedor em favor da própria recorrente, motivo pelo qual pugna pela compensação de créditos, nos termos do art. 368 do Código Civil, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente, ao passo que apresentou a planilha demonstrativa da dívida existente, evidenciando que a agravada ainda possui débito no valor de R$ 3.566,90; discorre quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, porquanto o bem objeto do contrato já teria sido alienado em 2020. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a cassação da decisão monocrática e remessa dos autos à Câmara para julgamento colegiado.

Sem contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que:

“
Contudo, em que pese à afirmação trazida pela executada, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento do STJ, externado através da Súmula 410, foi superado com a introdução do § 2o do art. 513, que passou a disciplinar a intimação por Diário Eletrônico, quando a parte possuir advogado cadastrado nos autos.

(...)

Consoante a instituição financeira, mesmo após a venda do veículo, permanece a existência de débito em nome do exequente, de modo que o valor apontado pelo exequente não é devido.

Contudo, ainda que se reconheça que a apreensão do veículo e consequente venda não extinguem o contrato de alienação fiduciária, sendo possível a cobrança de eventual saldo remanescente,
o fato é que na presente se executa o julgamento da reconhecida improcedência da ação de busca e apreensão.

Deste modo, em havendo saldo devedor, cabe a instituição financeira adotar as providências cabíveis em autos próprios
”.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025